Tribunal: TJBA
Processo: 8064487-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064487-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: MARIO ALVES PACHECO FILHO e outros

Advogado(s)
:
ROBSON GERALDO COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE MODO CLARO E SUFICIENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. IRREGULARIDADES VERIFICADAS NOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES FIDUCIANTES. ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO COMO UM TODO, INCLUINDO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064487-82.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO SA
e como embragado
MARIO ALVES PACHECO FILHO e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por

BANCO BRADESCO
S.A
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto